Tribunal: TJES
Processo: 5003263-89.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003263-89.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS VARGEM

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

Nº

5003263-89.2025.8.08.0030

APELANTE
: RICARDO DOS SANTOS VARGEM

APELADO
: NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO REGISTRO. ILICITUDE DO APONTAMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de inscrição no SCR/SISBACEN, exclusão do registro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência c/c danos morais ajuizada em razão de anotação relativa a débito de R$ 332,72 lançada sem comunicação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de débito no SCR/SISBACEN, sem prévia comunicação ao consumidor, configura ato ilícito, ainda quando a obrigação material exista; e (ii) estabelecer se a anotação irregular em sistema utilizado para análise de risco de crédito autoriza a exclusão do registro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil impõe às instituições financeiras o dever de informar a natureza e a finalidade do SCR e a obrigatoriedade de remessa dos dados, razão pela qual a comunicação prévia integra a regularidade do procedimento de inscrição.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição no SCR/SISBACEN se equipara à inclusão em cadastro restritivo de crédito e exige notificação prévia do consumidor, nos termos do § 2º do art. 43 do CDC.

A existência material do débito não afasta a ilicitude do apontamento, porque o vício decorre da inobservância do dever de ciência prévia do consumidor e não da inexistência da obrigação reportada.

A compulsoriedade de envio das informações ao Banco Central não exclui a responsabilidade da instituição financeira, porque o dever de reportar os dados coexiste com o dever de comunicar previamente o consumidor.

O SCR, embora não constitua cadastro negativador convencional, possui aptidão restritiva, pois subsidia a avaliação do risco bancário e interfere concretamente na concessão de crédito, o que evidencia a potencialidade lesiva da anotação irregular.

A inscrição irregular em base utilizada para análise de crédito atinge a credibilidade do consumidor no mercado e caracteriza dano moral in re ipsa, mostrando-se adequada a fixação da indenização em R$ 2.000,00, com exclusão definitiva do registro e inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição no SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito e se submete ao dever de comunicação prévia do consumidor.

A existência do débito não sana a irregularidade da inscrição realizada sem observância do dever de informação.

O dever de remessa de dados ao Banco Central não afasta o dever de comunicação prévia imposto à instituição financeira.

A inscrição irregular no SCR/SISBACEN gera dano moral presumido quando afeta o acesso do consumidor ao crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ; TJES, AI nº 5009467-45.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 5022686-87.2024.8.08.0024, Rel. Des.ª Subst. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

5003263-89.2025.8.08.0030

APELANTE
: RICARDO DOS SANTOS VARGEM

APELADO
: NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
RICARDO DOS SANTOS VARGEM
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS, ajuizada pelo recorrente contra a
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. 18485822), o apelante sustenta, em síntese, que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, embora possua disciplina própria, equipara-se, quanto aos seus efeitos práticos, aos cadastros restritivos de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de risco e interferem diretamente na concessão de crédito. Sustenta que a inscrição de seu nome ocorreu sem qualquer notificação prévia, em afronta ao dever de informação, à boa-fé objetiva, à transparência e ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual reputa ilícito o apontamento e defende a ocorrência de dano moral presumido, diante da descoberta da restrição apenas quando teve crédito negado.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a ilegalidade da inscrição no SCR sem notificação prévia, determinar a exclusão do registro questionado e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18485825).

Muito bem.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em definir se a inscrição de débito do recorrente no SCR/SISBACEN, sem prévia comunicação, embora fundada em obrigação materialmente existente, configura ilícito apto a ensejar tutela inibitória e reparação moral.

A sentença deve ser reformada pois o SCR/SISBACEN, embora seja um sistema regulado, ele funciona como um restritivo de crédito na prática, já que suas informações influenciam diretamente a análise de risco bancário e podem causar danos efetivos ao consumidor, como a recusa de crédito demonstrada no processo.

Reforçando este posicionamento, o STJ, em julgado recente, reiterou que a inscrição no SISBACEN/SCR equivale à inclusão em cadastros de inadimplentes:

"A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) equipara-se à inclusão em cadastros restritivos de crédito, exigindo-se a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 43, §2º, do CDC." (AREsp n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

O disposto no art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil impõe às instituições financeiras o dever de informar aos seus clientes sobre a natureza e a finalidade do SCR, bem como sobre a obrigatoriedade de remessa de dados.

Nessa perspectiva, a ausência de prévia comunicação torna irregular a inscrição, ainda que o débito exista. A veracidade material da dívida não supre o vício procedimental, porque o ilícito, no caso, não decorre da simples existência da obrigação, mas da forma pela qual a informação foi levada ao sistema restritivo sem a observância do dever normativo de ciência prévia do consumidor.

Não procede, por isso, a tese defensiva de que a obrigatoriedade de remessa de dados ao Banco Central afastaria a responsabilidade da instituição financeira. O dever de reportar e o dever de comunicar coexistem e devem ser cumpridos cumulativamente. A compulsoriedade do envio das informações não autoriza a supressão das garantias informacionais do consumidor, nem converte em lícita a conduta praticada em desconformidade com a regulamentação aplicável.

Ademais, é importante ressaltar que, na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Egrégio TJES, o SCR, em que pese não se tratar de cadastro de negativação convencional, possui caráter restritivo capaz de causar dano à honra do consumidor em caso de inscrição indevida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

3.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in re ipsa.

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(AREsp n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INCLUSÃO DE DADOS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Área da Saúde e de Livre Admissão Ltda – Unicred Aliança, tendente à reforma da decisão interlocutória que, em ação obrigacional cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu liminar para determinar a exclusão das informações da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00.

[...]

5) A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu artigo 13, determina que as instituições financeiras comuniquem previamente aos clientes o envio de dados ao SCR, devendo manter prova da comunicação por cinco anos.

6) A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR, embora seja cadastro público, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia diretamente na análise de risco das instituições financeiras. [...]

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5009467-45.2025.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025).

[...]III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O SCR, embora não seja cadastro público como SPC/Serasa, possui natureza restritiva, pois as informações nele lançadas influenciam a concessão de crédito no mercado.

4.A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor antes de registrar informações no SCR; a ausência dessa notificação torna ilícita a inscrição. [...] (TJES; Apelação Cível nº 5022686-87.2024.8.08.0024, Rel. Des.ª DES. SUBST. PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2025).

No tocante ao dano moral, a lesão é presumida. A inclusão irregular do nome do consumidor em base utilizada para análise de crédito atinge sua credibilidade no mercado e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando a restrição somente é descoberta no momento em que o interessado busca contratar produtos e serviços financeiros. O constrangimento suportado, somado à indevida limitação de acesso ao crédito, revela ofensa extrapatrimonial indenizável.

À vista das particularidades do caso, da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo suportado e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Declarar a
ilegalidade da inscrição
do nome do autor no SCR/SISBACEN relativa ao débito de R$ 332,72, determinando sua exclusão definitiva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação;

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença e: (1) DECLARAR a ilegalidade da inscrição do nome do autor no SCR/SISBACEN relativa ao débito de R$ 332,72, determinando sua exclusão definitiva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (2) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; (3) INVERTER os ônus sucumbenciais, CONDENANDO a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais FIXO em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.